Tribunal: TJSP
Processo: 1017529-09.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017529-09.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JAIR HOSHINO, JOSE
CARLOS DE FREITAS ARAUJO, APARECIDA ARAMAKI DANTAS, SANDRA
SIQUEIRA MAGELLA FONSECA, MARCIA APARECIDA SOUZA PRADO e
IVONETE APARECIDA DE LIMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017529-09.2017.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 27.574/20
2/3
VOTO No 27.574/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1017529-09.2017.8.26.0361/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: JAIR HOSHINO e OUTROS
Ementa: Embargos de declaração
Alegação de omissão

Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo em face do venerando acórdão de fls. 152/168, que, por
votação unânime, negou provimento aos recursos oficial e da Fazenda do Estado,
em ação ordinária promovida por servidores públicos estaduais vinculados à
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com o objetivo de recebimento de
diferenças relativas à conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de
Valor), a partir de março de 1994, nos termos da Lei Federal no 8.880 de
27.5.1994.
Alega a Fazenda do Estado, ora embargante, omissão do venerando
acórdão por parte da Turma Julgadora, porquanto não considerou a r. decisão
proferida pelo Ministro Luiz Fux no bojo dos Embargos de Declaração no RE no
870.947/SE (Tema 810 do STF), pleiteando o suspensão do feito até que
sobrevenha o trânsito em julgado do referido tema.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade e/ou contradição a
serem declarados no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à
solução da controvérsia.
Isto porque o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou
a modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Logo, no caso, inexiste omissão a ser declarada, pretendendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017529-09.2017.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 27.574/20
3/3
embargante, na realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede
de embargos declaratórios.
Conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a
Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
III Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator